Tribunal: STF
Processo: Rcl 91857
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão proferido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Conflito de Competência nº 207852 - RS (2024/0326418-3).

O ente reclamante relata que, na origem, foi ajuizada ação judicial em face do Estado do Rio Grande do Sul, na qual se postula a realização de procedimento cirúrgico padronizado no Sistema Único de Saúde (SUS), classificado como de média/alta complexidade e financiado exclusivamente pela União, conforme previsão na legislação que rege o financiamento da saúde pública.

Narra que, após a inclusão da União no polo passivo da demanda, os autos foram remetidos à Justiça Federal, a qual declinou da competência, ensejando a instauração de conflito de competência. No julgamento, o STJ reconheceu a competência da Justiça Estadual, afastando a legitimidade passiva da União, com fundamento na responsabilidade solidária dos entes federados.

Afirma que interpôs recurso extraordinário contra esse acórdão, ao argumento de afronta à tese fixada no Tema 793 da Repercussão Geral, mas teve o recurso inadmitido, sendo igualmente desprovido o agravo interno interposto.
Aduz que a decisão reclamada aplicou indevidamente a jurisprudência do STJ e afastou a incidência do Tema 793/STF sob o fundamento de sua suposta observância, além de mencionar a inaplicabilidade do Tema 1.234/STF ao caso concreto, por se tratar de procedimento cirúrgico, e não de fornecimento de medicamentos.

Sustenta que, conforme a tese firmada no Tema 793, embora haja responsabilidade solidária entre os entes federativos, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado ao ente responsável pelo financiamento da prestação de saúde, nos termos das regras de repartição de competências do SUS, cabendo, inclusive, a inclusão da União no polo passivo quando esta for a responsável financeira.

Argumenta que a União detém a responsabilidade pelo custeio de procedimentos de média e alta complexidade, como o requerido na demanda originária, financiados por meio do bloco de Média e Alta Complexidade (MAC), razão pela qual sua exclusão do polo passivo compromete a lógica do sistema e inviabiliza o adequado ressarcimento entre os entes federados.

Diante disso, requer, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada, a fim de evitar o prosseguimento do feito na Justiça Estadual. No mérito, pleiteia a cassação do acórdão impugnado, com o reconhecimento da competência da Justiça Federal e a inclusão da União no polo passivo da demanda originária.

É o relatório. Decido.

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

Transcrevo a ementa do acórdão reclamado (eDoc. 6):

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. CIRURGIA. USUÁRIO COM ARTROSE. INTERESSE JURÍDICO DA UNIÃO AFASTADO PELA JUSTIÇA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA DECISÃO PELO JUÍZO ESTADUAL. SÚMULAS N. 150 E 254/STJ. INTERESSE JURÍDICO DA UNIÃO AFASTADO PELA JUSTIÇA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA DECISÃO PELO JUÍZO ESTADUAL. SÚMULAS N. 150 E 254/STJ. CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL, O SUSCITANTE. 
1. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada ajuizada em desfavor do Município de Osório/RS, do Estado do Rio Grande do Sul e da União em que a parte autora visa o custeio de cirurgia ortopédica em decorrência de artrose. 
2. O procedimento postulado - cirurgia de artrose e pós-operatório - não está abarcado pelas compreensões estabelecidas tanto no IAC n. 14/STJ quanto no Tema n. 1234/STF, devendo incidir, à espécie, o entendimento consolidado nas Súmulas 150 e 224 do STJ, porquanto afastada, pela Justiça Federal, a legitimidade passiva da União para a causa. 
3. Agravo interno desprovido”.

O caso versa sobre fornecimento de tratamento médico (realização de cirurgia ortopédica), razão pela qual não se enquadra nas teses firmadas nos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral, que tratam exclusivamente do fornecimento de medicamentos.

A controvérsia dos autos consiste em definir se a União deve integrar o polo passivo da demanda originária, em razão de sua responsabilidade pelo custeio de procedimento cirúrgico incorporado ao SUS, classificado como de média ou alta complexidade, requerido pela parte beneficiária da decisão reclamada.

O paradigma apontado como violado é o Tema 793-RG, cuja ementa transcrevo:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 
1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 
2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 
3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.
(RE 855178 ED, Relator: LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23-05-2019, DJe de 16-04-2020 - grifos acrescidos)

Esta Corte firmou o entendimento de que há responsabilidade solidária dos entes federados para financiamento de tratamento médico, podendo o polo passivo da ação judicial ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 

Em virtude disso, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, a autoridade judicial direcionará, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências, determinando, ainda, o ressarcimento do ônus financeiro.

Considerando as diretrizes fixadas no RE 855178, não verifico teratologia na aplicação do Tema 793 da Repercussão Geral. À luz do paradigma, não se mostra imprescindível a inclusão da União no polo passivo, tendo em vista que o pleito não versa sobre medicamento não registrado na ANVISA.

Nesse sentido, em casos análogos, destacam-se acórdãos de ambas as Turmas desta Suprema Corte:

“Agravo regimental em reclamação. Tema nº 793 da Sistemática da Repercussão Geral. Procedimento cirúrgico padronizado no SUS. Recursos mediante transferência fundo a fundo. Inexistência de razão para integração da União no polo passivo. Ausência de teratologia. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 
1. Por se tratar de demanda para procedimento incorporado no SUS cujo financiamento com recursos federais ocorre mediante transferência fundo a fundo, com atribuição a estados, Distrito Federal e municípios em Gestão Plena do Sistema a gestão desses recursos, inclusive para atendimento em ambiente hospitalar, a decisão no caso concreto não revela teratologia na concretização do Tema nº 793 da RG, inexistindo razão para a integração do polo passivo da demanda pela União. 
2. Os argumentos expendidos pelo agravante não têm o condão de alterar as razões pelas quais julguei procedente o decisum agravado. 
3. Agravo regimental não provido.” 
(Rcl 86061 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2025, DJe de 07-01-2026 - grifos acrescidos)

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO DE ALTA COMPLEXIDADE INCLUÍDO EM POLÍTICAS PÚBLICAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 793 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA AÇÃO: DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” 
(Rcl 86013 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 16-12-2025, DJe de 18-12-2025 - grifos acrescidos)
Na mesma linha, em casos semelhantes ao dos autos, destacam-se as seguintes decisões monocráticas: Rcl 90.156/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 10/02/2026; Rcl 90.191/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 06/02/2026; Rcl 88.834/RS, Rel. Min. André Mendonça, DJe de  28/01/2026; Rcl 87.366/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19/11/2025; Rcl 87185/RS, de minha relatoria, DJe 11/11/2025, e Rcl 85.951/RS, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 30/10/2025.

Eventual reparação pelos custos incorridos pelo Estado poderão ser ressarcidos pela União, quando couber, observadas as regras de distribuição de competência e os níveis de complexidade previstos em legislação infraconstitucional e normas infralegais.

Com base nesses fundamentos, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.

Sem condenação em honorários advocatícios, uma vez que não houve angularização da relação processual.

Publique-se.

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente